Tribunal: STF
Processo: HC 256093
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Nulidade. Busca pessoal e domiciliar. Dosimetria. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de João Luis Gomes Curti contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 989.024/SP (evento 2, fls. 1015-7).



    O paciente  foi condenado à pena de (07) anos e seis (06) meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06 (evento 2, fls. 37-54).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de nulidade processual ante a ausência de justa causa para a busca pessoal e ingresso no domicílio. Alega que a entrada na residência não foi fraqueada. Aponta desproporcionalidade na dosimetria da pena. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento das nulidades aventadas e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fl. 1015):



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DE CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. APLICABILIDADE. 



    Agravo regimental não conhecido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De outro lado, assento que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ, ao seguinte fundamento:



    “(...)



    O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes em nulidade das buscas pessoal e domiciliar, além de reiterar a discussão sobre a dosimetria da pena, sem rebater o fundamento principal, que ensejou o indeferimento liminar da inicial, decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que pretende revisar a condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias. 



    Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.”



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente